Tribunal: STF
Processo: ARE 1572304
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Desprovimento. Portal da Transparência. Lei de Acesso à Informação. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Intervenção judicial em políticas públicas. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), que visava reformar acórdão do Tribunal de origem. O acórdão havia determinado ao Município de Luziânia a realização de melhorias em seu Portal da Transparência, com base em laudo pericial que apontou omissões quanto às implementações exigidas pela Lei de Transparência.



2. O agravante buscou a reforma da decisão, alegando que a matéria seria infraconstitucional, o que inviabilizaria o recurso extraordinário, e que haveria indevida interferência do Poder Judiciário na administração pública.



3. O Tribunal de origem, em acórdão mantido pela decisão agravada, confirmou a sentença que homologou laudo pericial não impugnado, que constatou omissões do Município quanto às exigências da Lei de Transparência.



II. Questão em discussão



4. Há três questões em discussão: (i) saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a demonstrar o desacerto da decisão agravada; (ii) saber se a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito infraconstitucional, impedindo o processamento do recurso extraordinário; e (iii) saber se a determinação judicial para implementação de melhorias no Portal da Transparência configura indevida interferência do Poder Judiciário na Administração Pública.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, pois as alegações do agravante são impertinentes, configurando mero inconformismo e visando à rediscussão de matéria já decidida conforme a jurisprudência desta Corte.



6. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente às implementações exigidas pela Lei de Transparência, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, que também veda o revolvimento do acervo fático-probatório.



7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas, especialmente em situações de ofensa a garantias fundamentais. A decisão da Corte de origem, ao determinar melhorias no Portal da Transparência em razão da violação da Lei de Acesso à Informação, está em consonância com o entendimento desta Corte.



8. A ação civil pública foi proposta contra o Município de Luziânia e a Câmara Municipal de Luziânia, sendo as determinações dirigidas a ambos os poderes, o que afasta a alegação de ilegitimidade do Município quanto às implementações relativas ao Poder Legislativo.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Lei nº 12.527/2011.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, ARE 1484947 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28.08.2024; STF, ARE 1513435 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13.11.2024; STF, RE 684612 (Tema 698), Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 07.08.2023.